Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746598-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: FRANCISCO RICARDO PINHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Viplan Viação Planalto Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0005193-43.1999.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou as alegações da parte Executada, nos seguintes termos: “Em ID160123082, foi determinada a consulta ao SAEC a fim de localizar os registros de imóveis em nome da parte devedora, além das respectivas certidões de ônus. Em seguida, a parte executada opôs embargos de declaração contra a referida decisão, pleiteando esclarecimentos acerca da alegada transferência irrestrita do ônus do credor ao Poder Judiciário, sob o argumento de que o exequente tem se furtado de suas obrigações legais. Sustenta que o devedor deve responder ao processo com as mesmas ferramentas do credor, diante do devido processo legal. Resposta do sistema SAEC em ID169446993 e seguintes. Nova petição da parte executada em ID169699321, em que impugna suposta substituição da penhora pela sede da empresa devedora. Defende, ainda, a competência universal do juízo recuperacional para dispor sobre os bens da empresa, a inutilidade da penhora pretendida pelo exequente e o equívoco nos cálculos apresentados, eis que a atualização do débito deverá incidir até a data do deferimento da recuperação judicial. Manifestações da parte exequente em ID170055132 e ID172257822. Decido. Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração interpostos pela parte executada são manifestamente inadmissíveis, porquanto o art. 1.022 e seguintes do CPC exige que o ato embargado contenha obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, bem como que a parte embargante indique os vícios alegados em sua petição de recurso. A decisão ID148540776 já advertiu as partes que o manejo insistente de embargos de declaração, sem apontar os vícios elencados no dispositivo legal citado, configura inobservância dos deveres elencados no art. 77 do mesmo diploma legal, além de inviabilizar o bom andamento do feito. Portanto, não apontados os vícios ensejadores do recurso, não conheço dos embargos de declaração interpostos em ID161478996. Prosseguindo, não há informação nos autos de que a parte credora pretenda qualquer substituição de penhora. Ademais, os sistema cadastrais informatizados e conveniados a este Tribunal foram criados no intuito de otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens do devedor, o que caracteriza um importante instrumento de cooperação para a efetividade da Justiça. Além disso, a parte exequente litiga amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça. O que se percebe é que a parte executada vem apresentando diversas impugnações, sem, no entanto, apresentar qualquer proposta para o pagamento do débito, oriundo de título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e relativo à demanda que tramita há vários anos sem nenhum resultado prático até o momento. A questão acerca da recuperação judicial da empresa devedora já foi amplamente debatida nos autos, não carecendo retomar a discussão até que seja efetivamente provado que o processo recuperacional tenha sido retomado e que o crédito aqui pleiteado tenha sido devidamente habilitado perante o Juízo recuperando. Assim,rejeito as alegações da parte executada. Quanto ao requerimento de penhora do imóvel de matrícula no 29346, intime-se a parte exequente para esclarecer a utilidade da medida, eis que da análise da certidão de ônus do bem (ID167648206) constam diversos registros de penhora, o que inviabilizaria eventual satisfação do débito perseguido na presente demanda. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo para contagem da prescrição intercorrente (termo inicial em 13/05/2022 - ID128029323). I.” Discorre a Agravante que no curso do processo, o d. juízo determinou a penhora de bens da Executada, ora Agravante, oportunidade em que foi informada que somente o d. Juízo da recuperação judicial poderia dispor de atos expropriatórios de bens da recuperanda, e que os cálculos devem ser elaborados conforme a Recuperação Judicial, com base nos parâmetros do art. 9o, II, da Lei n. 11.101/2005. Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não levou em consideração a regra dos artigos 47 e 9°, II, da Lei 11.101/2005. Sustenta que, embora a recuperação judicial tenha sido extinta por sentença, ainda está pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, devendo prevalecer o entendimento de que somente o juízo universal pode dispor sobre o patrimônio da recuperanda. Afirma que é pacífico o entendimento de que a competência para tratar sobre o patrimônio da empresa recuperanda é exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial. Assevera que o art. 47 da Lei n° 11.101/2005 é claro ao afirmar que o propósito da Recuperação Judicial é justamente dar fôlego à continuidade da Empresa em dificuldades financeiras. Acrescenta que de acordo com o artigo 9°, II, da Lei n° 11.101/2005, a atualização do valor devido somente poderá ter acréscimo de juros até o deferimento da recuperação judicial e, posteriormente, o acréscimo deve se limitar à correção monetária. Registra a necessidade de estabelecer tratamento igualitário às partes e estabelecer o valor efetivamente devido em consonância com a decisão transitada em julgado, em cumprimento e a própria recuperação judicial, a qual foi deferida em 11/11/2008, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para reconhecer a competência universal do juízo da Recuperação Judicial, em relação aos atos expropriatórios, enquanto não transitar em julgado a sentença extintiva da recuperação judicial. Pede, ainda, que seja determinado que o cálculo do valor devido à Executada observe o artigo 9o, II, da Lei n° 11.101/2005, com atualização até a data de deferimento da Recuperação Judicial e, nos períodos seguintes, com correção monetária. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 52951826). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver, ao mesmo tempo, plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito. Na espécie, em que pese o d. Magistrado tenha entendido pela preclusão da matéria, a questão foi analisada tão somente em relação à suspensão do feito diante do ajuizamento da Recuperação Judicial, e pretende a Agravante agora que os atos expropriatórios sejam submetidos ao crivo do juízo universal. Quanto ao tema, o artigo 6o da Lei n. 11.101/2015 é claro ao prever que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, suspende-se o curso das ações de execução. A despeito disso, tal norma deve ser interpretada conjuntamente com o artigo 49 da referida Lei, segundo a qual somente se submetem à recuperação judicial os créditos anteriores à data do pedido de recuperação. Da análise dos autos, verifica-se que o crédito do Agravado não foi habilitado, nem incluído no plano de recuperação, conforme informado pela própria parte. Como se sabe, mesmo nos casos em que o crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial, a habilitação não é imposta ao credor, que poderá optar por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual. Assim, o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja a extinção das execuções individuais em curso em desfavor da empresa recuperanda, tampouco a remessa destas ao juízo falimentar. Sucede que, na espécie, a recuperação judicial já foi concedida e está aguardando julgamento definitivo em sede de Recurso Especial. Segundo entendimento deste eg. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de expropriação patrimonial, mesmo nos casos em que se persegue créditos de natureza extraconcursal, o controle dos atos de constrição ou de expropriação é do juízo universal. Sobre a matéria, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022). 2. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 3. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído anteriormente ou após o deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e determinar que os atos de constrição ao patrimônio da empresa em recuperação judicial devem ser submetidos ao juízo recuperacional. (EDcl no AgInt no AREsp 1416008/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Assim, mostra-se plausível à concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora